Tribunal: TJMT
Processo: 1015915-84.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015915-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ALESSANDRO SABBADINE - CPF: 570.084.261-00 (AGRAVADO), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), AUTO MOLAS MECANICA TEMPO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.197.868/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA DO JUÍZO. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. INSUFICIÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO LIMITADO A PARCELA DO CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 919, § 3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução, atribuiu efeito suspensivo integral à execução de crédito no valor de R$ 1.188.766,66, embora a controvérsia deduzida pelo executado estivesse limitada à alegação de excesso de execução correspondente a R$ 33.601,02.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; (
ii
) se a restrição administrativa de veículos via RENAJUD configura garantia suficiente do juízo; e (
iii
) se é admissível a suspensão integral da execução quando a controvérsia recai apenas sobre parcela reduzida do débito executado.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução possui caráter excepcional e exige, cumulativamente, a garantia suficiente do juízo e a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

4.
A mera inserção de restrições administrativas sobre veículos por meio do sistema RENAJUD não se equipara à penhora, depósito ou caução aptos a assegurar a satisfação do crédito exequendo, por não conferir ao credor garantia patrimonial efetiva, líquida e
expropriável
.

5.
A decisão recorrida não evidenciou elementos concretos capazes de demonstrar a plausibilidade jurídica das alegações deduzidas nos embargos nem a ocorrência de dano grave ou de difícil reparação decorrente do regular prosseguimento da execução, limitando-se a referências genéricas aos requisitos legais.

6.
O art. 919, § 3º, do CPC estabelece que, quando a insurgência do executado se restringir a parte do objeto da execução, eventual suspensão deverá alcançar apenas a parcela controvertida, prosseguindo a execução quanto ao montante incontroverso.

7.
A paralisação integral da cobrança de crédito superior a um milhão de reais, fundada em discussão correspondente a menos de três por cento do débito executado, afronta os princípios da efetividade da execução, da proporcionalidade e da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para reformar integralmente a decisão agravada, revogando o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução e determinando o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, inclusive da efetiva garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. A restrição administrativa de veículos via RENAJUD não constitui garantia idônea para fins de suspensão da execução, por não assegurar a disponibilidade patrimonial necessária à satisfação do crédito.

3. Quando a controvérsia deduzida nos embargos à execução recair apenas sobre parcela do débito, a suspensão, se cabível, deve limitar-se ao montante impugnado, prosseguindo a execução quanto à parcela incontroversa, nos termos do art. 919, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1015046-44.2025.8.11.0037, opostos por
ALESSANDRO SABBADINE
, atribuiu efeito suspensivo integral ao andamento do feito executivo.

A Agravante,
em suas razões (ID 360444391),
sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, por três fundamentos principais: (i) a ausência de garantia efetiva e suficiente do juízo, uma vez que meras restrições RENAJUD sobre veículos de paradeiro e valor desconhecidos não se equiparam à penhora, depósito ou caução exigidos pelo art. 919, § 1º, do CPC; (
ii
) a ausência dos requisitos da tutela provisória, pois a decisão
agravada não demonstrou concretamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (
iii
) a inobservância do art. 919, § 3º, do CPC, que determina o prosseguimento da execução pela parte incontroversa do débito, que no caso corresponde a R$ 1.155.165,64, sendo a controvérsia limitada a R$ 33.601,02.

Pugn
a
pelo provimento do recurso para afastar integralmente o efeito suspensivo ou, subsidiariamente, para limitar a suspensão apenas à parcela controversa.

Em decisão de ID 361428350, este Relator deferiu parcialmente a tutela antecipada recursal, apenas para determinar o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso, nos termos do art. 919, § 3º, do CPC, reservando a análise do pedido principal para o julgamento colegiado.

O juízo de origem prestou informações no ID 363235413.

Posteriormente, o patrono do Agravado renunciou ao mandato (ID 367389372), e, em despacho de ID 367926870, foi determinada a intimação pessoal do Agravado para regularizar sua representação processual.

A carta de intimação retornou com a informação "Mudou-se" (ID 376661859), não tendo o Agravado constituído novo procurador nem apresentado contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, cabível (art. 1.015, X, do CPC) e devidamente preparado (ID 361053930), razão pela qual dele conheço.

A questão a ser dirimida por este Colegiado consiste em verificar o acerto da decisão de primeira instância que atribuiu efeito suspensivo integral aos Embargos à Execução, paralisando a cobrança de um crédito de R$ 1.188.766,66 em razão de uma controvérsia limitada ao montante de R$ 33.601,02.

O artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos essenciais: (i) a verificação dos pressupostos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e (
ii
) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, a análise crítica da decisão recorrida, em confronto com os elementos processuais, revela que nenhum desses requisitos foi devidamente atendido.

Primeiramente, no que tange à garantia do juízo, a
decisão agravada partiu de premissa equivocada ao considerar que meras restrições administrativas lançadas sobre veículos via sistema RENAJUD seriam suficientes para assegurar o vultoso crédito executado
.

A exigência legal de "
penhora, depósito ou caução suficientes
" visa conferir segurança real e efetiva ao credor, garantindo que, ao final do processo, haverá patrimônio concreto e liquidável para satisfazer a dívida. A simples restrição RENAJUD não cumpre essa finalidade.

Trata-se de um ato que apenas impede a transferência de propriedade do veículo, mas não implica sua apreensão, avaliação, depósito ou expropriação. Como bem pontuou a Agravante, o paradeiro e o estado de conservação de tais bens são desconhecidos, tornando a "
garantia" absolutamente precária e inidônea para assegurar uma execução que supera um milhão de reais
.

Nesse contexto, a
jurisprudência é firme em exigir uma garantia efetiva, e não meramente simbólica.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. Agravo de instrumento. Embargos à execução. Pedido de efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. Inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano qualificado. Cédula de crédito bancário. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por
Tirex
Consultoria e Serviços Ltda. e Camila Tabua de Carvalho contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1000103-09.2025.8.11.0106, que recebeu os embargos, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário destinada a financiamento de capital de giro.

2. Os agravantes sustentam, em síntese: (i) excesso de execução; (
ii
) cobrança abusiva de encargos financeiros; (
iii
) capitalização ilegal de juros; (
iv
) necessidade de prévio acionamento do Fundo Garantidor de Operações – FGO; (v) superendividamento; e (vi) risco de comprometimento da atividade empresarial em razão do prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente quanto: (i) à existência de garantia suficiente do juízo; (
ii
) à demonstração de
probabilidade do direito; e (
iii
) à configuração de perigo de dano grave ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

4.
O art. 919, §1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à presença cumulativa de requerimento do embargante, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia suficiente do juízo por penhora, depósito ou caução
.

5.
A execução não se encontra garantida, porquanto o bloqueio realizado via SISBAJUD alcançou valor ínfimo em relação ao débito executado, posteriormente levantado pelo exequente, inexistindo penhora, depósito ou caução aptos a assegurar o juízo
.

6. A ausência de patrimônio
constritível
foi corroborada pelo resultado negativo da pesquisa via RENAJUD, circunstância que
evidencia
inexistir garantia mínima da execução, requisito objetivo indispensável à concessão da medida suspensiva.

7. A alegação genérica de dificuldades financeiras e de possível comprometimento da atividade empresarial não configura, por si só, perigo de dano grave ou irreparável, sobretudo diante da ausência de comprovação concreta de risco de paralisação das atividades empresariais ou colapso financeiro iminente.

8. As teses deduzidas nos embargos à execução demandam dilação probatória e cognição exauriente, não se evidenciando, em análise sumária, plausibilidade suficiente para afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário, tampouco foi apresentada planilha discriminada do alegado excesso de execução, na forma do art. 917, §3º, do CPC.

9. Não há violação ao dever constitucional de fundamentação quando a decisão agravada enfrenta expressamente os requisitos legais pertinentes e apresenta motivação suficiente para o indeferimento do efeito suspensivo, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, inclusive a garantia suficiente do juízo.

2. A alegação genérica de dificuldades financeiras ou de risco empresarial não configura perigo de dano qualificado sem demonstração concreta de comprometimento irreversível da atividade econômica.

3. A ausência de demonstração imediata da plausibilidade das teses defensivas impede a suspensão da execução fundada em título executivo dotado de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 489, 917, §3º, 919, §1º, e 1.015, I; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1014600-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

(N.U 1011599-28.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)
(
g.n
.)

Em segundo lugar, a decisão recorrida falhou em demonstrar a presença dos requisitos da tutela provisória.
Isso porque o

decisum
limitou-se a fazer menção genérica à
presença de tais pressupostos, sem, contudo, indicar quais elementos concretos dos autos evidenciavam a plausibilidade das teses do embargante ou de que forma o prosseguimento da execução lhe causaria um dano grave e de difícil reparação, que extrapolasse as consequências naturais de um processo executivo. Essa fundamentação aparente
mente
viola o dever imposto pelo art. 489, § 1º, do CPC, e não se sustenta,
pois
a concessão de uma medida tão drástica como a suspensão da execução não pode se basear em presunções.

Por último, e
m terceiro lugar, e de forma ainda mais contundente, a decisão de primeiro grau ignorou por completo o comando cogente do artigo 919, § 3º, do CPC, que dispõe: "
Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante
."

No caso, a própria petição de embargos delibera que a controvérsia se restringe a um
suposto excesso de R$ 33.601,02
, o que torna incontroverso o montante de
R$ 1.155.165,64.

Destarte, a
suspensão integral da execução, nessa hipótese, constitui erro de procedimento e flagrante ofensa aos princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo
, pois a
paralisação de mais de 97% do crédito por uma discussão sobre menos de 3% é medida desproporcional e ilegal.

Ademais, e de forma a corroborar a tese recursal, impende registrar a situação processual do Agravado nesta instância.

Após a renúncia de seu advogado (ID 367389372), foi determinada sua intimação pessoal para regularizar a representação processual
, c
ontudo, a tentativa de intimação restou infrutífera, conforme certidão de "Mudou-se" (ID 376661859). Diante d
a
sua inércia,
as razões e
os argumentos da Agravante
tornam-se ainda mais contundentes
, pois não houve impugnação específica da parte contrária no momento oportuno.

Portanto, seja pela ausência manifesta dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1º, do CPC, seja pela violação direta ao § 3º do mesmo dispositivo, ou ainda pela ausência de contraditório em grau recursal, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão agravada e, por conseguinte, revogar o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução nº 1015046-44.2025.8.11.0037, determinando o seu regular prosseguimento.

Fica, por conseguinte, superada a tutela recursal parcialmente deferida no ID 361428350.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026